Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Art. 3o, § 3o, Decreto-Lei 911/1969. Liminar não cumprida. Ausência de citação. Endereço atualizado para localização do veículo. Sem manifestação do exequente. Art. 485, IV, CPC. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, por não ter a parte credora indicado endereço atualizado para a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente passa a integrar a relação processual após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O cumprimento da liminar, com a efetiva localização do veículo, é condição para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. Se a parte autora não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar quando provocada ou não converte o processo em ação em executiva, não há como dar prosseguimento ao processo.
5. Não é necessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918058, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira. 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1654579, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023.